Tribunal: STF
Processo: ARE 1517133
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – ENTREVERO FAMILIAR – DIFAMAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS - DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURAÇÃO – ÔNUS DA PROVA – ART. 373 DO CPC.



    - Para a configuração do dever de indenizar, seja em relação aos danos contratuais, seja no tocante aos extracontratuais, devem estar presentes os pressupostos da responsabilidade civil, quais sejam: o dano, o ato ilício e o nexo de causalidade.



    - Nos termos do art. 373, do CPC, é ônus do autor provar os fatos constitutivos do seu direito e, do réu, os fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do autor.



    - Todo o imbróglio se deu em razão de um conflito familiar envolvendo um imóvel de herança vendido unilateralmente, fato incontroverso nos autos. Não se comprovou uma lesão aos atributos de ordem imaterial do apelante pelo apelado, que apenas busca o ressarcimento pelo prejuízo que lhe foi causado com a venda a non domino de imóvel havido de herança.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, incisos V e X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A ocorrência do dano moral demanda a existência de efetiva ofensa a algum dos direitos da personalidade da parte lesada, que são aqueles constitutivos da própria identidade da pessoa humana, intransmissíveis e irrenunciáveis. São exemplos de direitos da personalidade o nome, a honra, a integridade física e psicológica, dentre outros.



    A caracterização do dano moral exige que o ato lesivo seja hábil a impactar a esfera jurídica do homem médio, causando-lhe sofrimento, angústia e desgosto. O julgador não pode ter como parâmetro pessoa extremamente insensível, indiferente, ou aquela que possua melindre exacerbado.



    No caso em tela, não restou devidamente demonstrado o dano moral sofrido pelo apelante, pois este não produziu qualquer prova que corroborasse suas alegações.



    Frisa-se que o BO de doc. 09 apresenta apenas a versão do autor apelante, em que há a confirmação da venda unilateral de um imóvel havido de herança, ainda a título pro indiviso, fato que teria gerado a ira do coerdeiro apelado que, sentindo-se preterido no negócio, passou a enviar mensagens de cobrança mais incisivas, chegando a dizer que iria à igreja “fazer uma visitinha desagradável”.



    Tudo isso se confirma, também, na declaração prestada à polícia, doc. 09, em que CARLOS ROBERTO reconhece a venda unilateral do imóvel em Conceição do Mato Dentro, por R$15.500,00, sem o repasse aos demais herdeiros, dentre eles LUIS MAGNO, que se sentiu prejudicado e passou a cobrar valores e/ou o desfazimento do negócio. Em tal declaração CARLOS ROBERTO chega a reconhecer que os prejudicados devem ser ressarcidos.



    [...]



    Somente no último áudio há a utilização de termos mais fortes como “safado” e “desgraçado”, contudo, no geral, trata-se, como dito, de uma briga familiar comum, restrita às conversas privadas entre parentes em aplicativo de celular, deflagrada por uma infeliz negociação de terras alheias.



    Demais disso, não houve a prova de qualquer prejuízo no exercício de atividades do apelante na igreja Assembleia de Deus, tampouco de que tenha sido difamado perante outros líderes e fiéis. Sobre a conversa de LUIS MAGNO com REGINALDO, membro da igreja de CARLOS ROBERTO, nada se sabe do seu teor, logo, daí não se pode presumir uma difamação, ainda mais se considerarmos que as confissões religiosas, no mais das vezes, possuem caráter de confidencialidade.



    Desta forma, resta afastada a configuração de danos morais, principalmente porque não se comprovou a difamação por parte do apelado, que apenas busca o ressarcimento pelo prejuízo que lhe foi causado com a venda unilateral de imóvel comum ainda em regime pro indiviso.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente